Tribunal: STF
Processo: RE 108872
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
CONSTITUIÇÃO, ART. 23, III, REDAÇÃO DA EMENDA N. 23/83. IRRETROATIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. A CLÁUSULA FINAL ACRESCIDA A ALINEA III, DO ART. 23, DA CF, NEM TEM
CARÁTER INTERPRETATIVO, NEM EFEITO RETROATIVO, NENHUMA DESSAS CONOTAÇÕES SENDO DEDUTÍVEL DE SEU TEXTO. ENTENDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEJA INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.